Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 66635713), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator